Tribunal: TJMT
Processo: 1008058-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008058-94.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MAIKON DOUGLAS GONCALVES BRANDAO - CPF: 032.516.251-44 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06 E ART. 306 DA LEI N.o 9.503/97 – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.

CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA
– RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS E POSSUI CONDENAÇÕES DEFINITIVAS, INCLUSIVE, POR NARCOTRÁFICO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS

–
2
. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Legítima a prisão preventiva imposta para a garantia da ordem pública no intuito de evitar a reiteração delitiva por parte do paciente, que demonstra uma habitualidade no mundo da ilicitude, inferida do histórico criminal por ele ostentado, com ações penais em curso e condenações com trânsito em julgado, inclusive, por narcotráfico, a sugerir que faz da prática criminosa o seu meio de vida e possui uma incapacidade de controlar seu espírito transgressor da lei, pois, aparentemente, nem mesmo as condenações definitivas foram suficientes para a sua ressocialização e afastamento do crime, o que, por óbvio, tornam ineficazes as cautelares menos gravosas do art. 319 do CPP para a salvaguarda da segurança pública.

2.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

MAYKON DOUGLAS GONCALVES BRANDAO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, das condutas ilícitas tipificadas no
art. 33 da Lei n.o 11.343/06 e no art. 309 do Lei no 9.503/1997
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o firmatário do remédio heroico que
carece de fundamentação idônea a decisão segregatícia,
porquanto estaria lastreada na mera gravidade abstrata do crime de narcotráfico, sem a indicação concreta do risco que a liberdade do paciente representa à ordem social e aos meios e fins do processo, ao que agrega ser
suficiente a fixação das restrições alternativas do art. 319 do CPP
, máxime porque afirma ser o encarcerado primário, residente em endereço certo no distrito da culpa e exercente de atividade laboral lícita como pedreiro.

Outrossim, sustenta que, frente às condições pessoais abonatórias do encarcerado e às circunstâncias fáticas, acaso seja condenado em 1o grau, não será submetido a cumprir pena em regime fechado,
a tornar a sua manutenção em cárcere provisório desproporcional em relação à eventual solução de mérito da ação penal a ser ajuizada na instância primitiva.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente para que seja revogada a sua prisão preventiva ou substituída por restrições alternativas previstas no art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.

A ordem veio munida da documentação acostada sob o ID

39202544 ao ID 3920254.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 39316980) e as informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram prestadas sob o ID 39534991.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 40222995).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que o paciente
Maykon Douglas Gonçalves Brandão
se encontra preso preventivamente por supostamente cometer os crimes tipificados no art. 33
, caput
, da Lei n.o 11.343/06 e no art. 309 da Lei n.o 9.503/97, pois, no dia
14/03/2020
, teria sido surpreendido na posse de porções de narcótico, totalizando 2,5g (dois gramas e cinco decigramas) de cocaína, e na condução de um veículo automotor sem a devida habilitação.

Conforme o constante na prova pré-constituída, no dia fatídico, ao receber a ordem de parada da polícia, o increpado, que conduzia uma motocicleta de cor preta, na garupa da qual estava o menor
Vitor Manuel
, teria empreendido fuga em alta velocidade, trafegando na contramão e desrespeitando as preferencias, e somente foi alcançado pelos agentes de segurança ao perder o controle do veículo, ocasião em que foram encontradas as porções da droga em sua posse e constatado que não portava a devida habilitação.

Diante de tais fatos foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde lavrou-se o auto prisional, que, remetido ao d. juízo singular, foi homologado e a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Posteriormente, a i. defesa pugnou pela revogação da medida constritiva, pedido este que foi indeferido.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses arguidas no presente
mandamus
.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Do exame das decisões combatidas verifico que a custódia cautelar do increpado se lastreia na hipótese autorizadora descrita no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois os delitos imputados são dolosos e apenados com pena privativa de liberdade, cujo somatório dos patamares máximos previstos abstratamente ultrapassa 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, o d. juízo
a quo
esclareceu que os elementos informativos contidos no caderno investigativo, notadamente o boletim de ocorrência, o termo de exibição e apreensão, as declarações colhidas na repartição policial e o auto de constatação preliminar da droga apreendida, que deu resultado positivo para a presença de

2,5g (dois gramas e cinco decigramas) de cocaína, revelam o provável envolvimento do paciente com os crimes imputados, uma vez que surpreendido conduzindo uma motocicleta sem a devida habilitação e mantendo em sua posse as porções de entorpecente.

E, ao discorrer acerca do
periculum libertatis
,
sustentou ser indispensável a custódia provisória para o
resguardo da ordem pública
, por haver um risco concreto de reiteração criminosa por parte do suspeito, inferido do histórico criminal que ostenta, com condenações definitivas e ações penais em curso.

Com efeito, ressai da lista de antecedentes criminais do favorecido nessa ordem, trazida pela d. autoridade tida por coatora nas informações prestadas (ID 39534991), que, além do procedimento penal referente à prisão preventiva ora vergastada, há em seu desfavor os seguintes registros,
in verbis:

1.

Processo Executivo de Pena n.o 8049-09.2018.811.0037, código 218599
, em que cumpre a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, pelo cometimento do crime tipificado no
art. 33 da Lei n.o 11.343/06
;

2.

Ação Penal n.o 10690-38.2016.811.0037, código 180159
, em que é processado pelo cometimento do delito tipificado no
art. 33 da Lei n.o 11.343/06
;

3.

Ação Penal n.o 3559-41.2018.811.0035, código 208690
, em que foi condenado de forma definitiva pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2o, inc. II, §2o-A, inc. I, c/c art. 70, ambos do CP
;

4.

Ação Penal n.o 1017-84.2017.811.0037, código 184221
, que responde por supostamente cometer a conduta ilícita descrita no
art. 28 da Lei n.o 11.343/06
.

À vista disso, por demonstrar uma aparente habitualidade no mundo da ilicitude, em especial, no cometimento de crimes envolvendo o narcotráfico, resta induvidoso o risco que representa à sociedade, uma vez que sugere a incapacidade de controlar-se no meio social, já que nem mesmo condenações definitivas aparentemente foram suficientes para fazê-lo conter o espírito transgressor da lei,
pois, mais uma vez, acabou sendo preso provisoriamente por fortes suspeitas de que cometeu delitos, a inferir que faz da prática ilícita o seu meio de vida.

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria,
fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

A propósito, o posicionamento jurisprudencial do eg. TJMT é no sentido de que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

Desta feita, contendo a decisão segregatícia fatores concretos que justificam a adoção da prisão preventiva e estão coadunados com a jurisprudência consolidada nesse eg. Tribunal de Justiça e nas Cortes Superiores, impede que seja considerada teratológica ou absurda, tampouco desprovida de fundamentação idônea, uma vez que a indispensabilidade do
carcer ad custodiam
apresenta-se lastreado na existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Por consequência,
não há como ponderar a possibilidade de substituir a prisão preventiva por cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, porquanto o contexto fático dos autos revela que seriam inócuas para garantir que, uma vez em liberdade, o paciente não se sentirá estimulado a novamente delinquir, pois o seu envolvimento pretérito com a criminalidade evidencia a sua maior periculosidade social e uma aparente certeza pela impunidade, a depreender que apenas a medida mais drástica é eficaz para a salvaguarda da segurança pública, mesmo porque, tudo leva a crer, que nem as condenações definitivas que ostenta foram suficientes para a sua ressocialização e fazê-lo abandonar o mundo da ilicitude.

Outrossim, a substituição almejada encontra óbice no fato de que o increpado se encontra enclausurado cautelarmente
a bem da ordem pública
, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
- grifei.

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Em sendo assim,
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado,
isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, uma vez que não afastam o
periculum libertatis,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

2.

Da aventada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Em arremate, conquanto o impetrante afirme que o recolhimento cautelar do increpado se mostra desproporcional em relação à solução de mérito da ação penal a ser ajuizada em 1o grau, por considerar que dificilmente será submetido a cumprir pena em regime fechado, reputo imperioso ressaltar que a via eleita não viabiliza produção probatória, uma vez que possui rito procedimental célere e sumário.

Assim, não há como na ação mandamental ser realizada a avaliação antecipada de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito para concluir por eventual penalidade ou regime prisional que poderão ser fixados a ele, mesmo porque este exercício deve ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a fase instrutória da ação penal, na qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, conclui-se que não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Em sendo assim, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

Por tais motivos, inexistindo ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
MAYKON DOUGLAS GONCALVES BRANDAO
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020